Tribunal: TJPA
Processo: 0800666-30.2025.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): LUANA DE NAZARETH AMARAL HENRIQUES SANTALICES
Órgão julgador: LUANA DE NAZARETH AMARAL HENRIQUES SANTALICES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9581 - Agência e Distribuição
Data de julgamento: 2026-05-05
Data de publicação: 2026-05-13

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0800666-30.2025.8.14.0000

AUTORIDADE: JOSE MARIA PEREIRA DE OLIVEIRA

AUTORIDADE: BANCO PAN S.A.

RELATOR(A):
Desembargadora LUANA DE NAZARETH AMARAL HENRIQUES SANTALICES

EMENTA

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. BUSCA E APREENSÃO. ALEGAÇÃO DE ABUSIVIDADE DE JUROS REMUNERATÓRIOS. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO. MORA CONFIGURADA. MANUTENÇÃO DA DECISÃO MONOCRÁTICA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo interno interposto contra decisão monocrática que, em sede de agravo de instrumento, manteve a liminar de busca e apreensão de veículo objeto de contrato de alienação fiduciária, sob o fundamento de inexistência de prova da abusividade dos encargos contratuais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em: (i) saber se os juros remuneratórios pactuados são abusivos; e (ii) se eventual abusividade seria apta a descaracterizar a mora e afastar a medida de busca e apreensão.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça admite a revisão dos juros remuneratórios apenas em hipóteses excepcionais, desde que comprovada, de forma concreta, a discrepância relevante em relação à taxa média de mercado (REsp nº 1.061.530/RS).

4. A simples indicação de taxa elevada não é suficiente para caracterizar abusividade, sendo imprescindível prova técnica idônea da divergência em relação aos parâmetros do BACEN.

5. No caso concreto, o agravante não apresentou elementos probatórios suficientes para demonstrar a abusividade dos encargos contratuais.

6. Inexistindo comprovação da abusividade no período da normalidade contratual, não há falar em descaracterização da mora, nos termos da Súmula 380 do STJ.

7. Presentes os requisitos do Decreto-Lei nº 911/69, mostra-se legítima a manutenção da medida de busca e apreensão.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Agravo interno desprovido.

Tese de julgamento:

“1. A revisão dos juros remuneratórios exige demonstração concreta de sua abusividade mediante comparação com a taxa média de mercado. 2. A ausência de comprovação da abusividade impede a descaracterização da mora e autoriza a manutenção da medida de busca e apreensão em contrato de alienação fiduciária.”

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 1.021; Decreto-Lei nº 911/69; CDC, art. 51, §1º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp nº 1.061.530/RS (Tema Repetitivo); STJ, Súmula 380.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos.

ACORDAM os Excelentíssimos Desembargadores que integram a 2ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em conhecer do recurso e
negar-lhe provimento
, nos termos do voto da relatora.

Luana de Nazareth A. H. Santalices

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de AGRAVO INTERNO interposto por JOSE MARIA PEREIRA DE OLIVEIRA em face de decisão monocrática que, nos autos do agravo de instrumento, indeferiu o pedido de tutela recursal, mantendo a decisão de primeiro grau que deferiu a liminar de busca e apreensão do veículo objeto de contrato de alienação fiduciária.

Em suas razões, o agravante sustenta, em síntese, que houve equívoco na apreciação da prova, porquanto teria sido devidamente juntado aos autos o contrato firmado entre as partes, no qual consta taxa de juros remuneratórios manifestamente superior à média de mercado, o que evidenciaria a abusividade dos encargos no período da normalidade e, por conseguinte, a descaracterização da mora, nos termos da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça.

Em contrarrazões, o agravado BANCO PAN S/A defende a manutenção da decisão agravada, alegando, em síntese, que os juros remuneratórios contratados não são abusivos, pois não ultrapassam significativamente a taxa média de mercado divulgada pelo BACEN; que a caracterização da abusividade exige demonstração concreta de discrepância relevante, o que não teria ocorrido; que a jurisprudência do STJ admite variações nas taxas pactuadas, sendo necessária a comprovação de excesso manifesto; que não há ilegalidade na cobrança das tarifas contratuais, porquanto os serviços foram efetivamente prestados e não há onerosidade excessiva; e que a mera alegação de revisão contratual não afasta a mora, razão pela qual deve ser mantida a liminar de busca e apreensão.

É o relatório. Passo ao voto.

VOTO

De início, verifica-se o preenchimento dos requisitos de admissibilidade do recurso, motivo pelo qual dele
conheço
.

A controvérsia devolvida a este Colegiado restringe-se a verificar se a decisão monocrática que manteve a liminar de busca e apreensão deve ser reformada diante da alegada abusividade dos juros remuneratórios e consequente descaracterização da mora.

O agravante sustenta, em síntese, que os juros pactuados no contrato firmado entre as partes seriam manifestamente abusivos, por superarem significativamente a média de mercado divulgada pelo Banco Central, o que, à luz do entendimento do Superior Tribunal de Justiça, implicaria a descaracterização da mora e inviabilizaria a medida de busca e apreensão.

Por sua vez, o agravado defende a legalidade da taxa contratada, afirmando não haver comprovação de abusividade, bem como sustenta que os encargos pactuados não ultrapassam os limites admitidos pela jurisprudência, pugnando pela manutenção da decisão agravada.

Pois bem.

Inicialmente, cumpre destacar que, nos termos da jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça, as instituições financeiras não se submetem à limitação de juros prevista na Lei de Usura (Súmula 596 do STF), sendo admitida a livre pactuação das taxas remuneratórias, ressalvada a hipótese de abusividade devidamente comprovada.

No julgamento do REsp nº 1.061.530/RS (Tema Repetitivo), o STJ firmou orientação no sentido de que a revisão dos juros remuneratórios somente é admitida em situações excepcionais, desde que demonstrada, de forma concreta, a discrepância relevante entre a taxa pactuada e a média de mercado divulgada pelo BACEN.

No caso dos autos, constata-se que o agravante não se desincumbiu do ônus de comprovar, de forma técnica e idônea, a alegada abusividade, limitando-se a afirmar, de maneira genérica, que a taxa superaria a média de mercado.

Com efeito, não foram juntados aos autos elementos oficiais ou documentos aptos a demonstrar, de maneira objetiva e segura, qual seria a taxa média praticada à época da contratação para operações da mesma natureza, tampouco foi realizada análise comparativa suficiente a evidenciar a suposta onerosidade excessiva.

Ressalte-se que a simples indicação de percentual elevado não autoriza, por si só, a intervenção judicial, sendo imprescindível a demonstração inequívoca de que a taxa contratada se revela manifestamente desproporcional em relação aos parâmetros de mercado.

No caso concreto, portanto, não restou demonstrada a abusividade dos encargos, razão pela qual não há falar em afastamento da mora do devedor.

Ademais, consoante a Súmula 380 do STJ, a simples alegação de revisão contratual não elide a mora, que, no caso, decorre do inadimplemento das obrigações assumidas.

De igual modo, não prospera a pretensão de afastar a medida de busca e apreensão, porquanto restaram atendidos os requisitos previstos no Decreto-Lei nº 911/69, especialmente a comprovação da mora, conforme reconhecido na decisão monocrática.

Por fim, cumpre destacar que eventual discussão mais aprofundada acerca da legalidade das cláusulas contratuais demandaria dilação probatória, incompatível com a via estreita do agravo de instrumento.

Diante desse cenário, verifica-se que a decisão monocrática agravada analisou adequadamente a controvérsia, não havendo elementos capazes de justificar sua reforma.

Ante o exposto, VOTO no sentido de
NEGAR PROVIMENTO
ao Agravo Interno, mantendo incólume a decisão monocrática anteriormente proferida.

É como voto.

Advirto às partes, com base no art. 6º do CPC que, a matéria foi analisada com base nas alegações pertinentes à análise do caso, pois o juiz não está obrigado a responder todas as alegações das partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para fundamentar a decisão, nem se obriga a ater-se aos fundamentos indicados por elas e tampouco responder um a um todos os seus argumentos, motivo pelo qual, eventuais
embargos de declaração poderão ser considerados protelatórios
, sujeitando-se as partes à eventual condenação ao pagamento da
multa prevista no art. 1.026, § 2º, do CPC
.

É o voto.

LUANA DE NAZARETH A. H. SANTALICES

Desembargadora Relatora

Belém, 12/05/2026